Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737596-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES 82365067115, ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES, E. E. O. D. S., V. O. D. S. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES - MEI, ANA CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES, E. E. O. D. S e V. O. D. S., nos autos da ação de revisão de contrato de plano de saúde movida contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual determinou que os autores emendem a petição inicial, a fim de excluir primeira agravante do polo ativo da lide. Os recorrentes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que a segunda agravante é empresária individual que enfrenta hipossuficiência financeira, com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo mãe de dois filhos menores, um deles beneficiário do BPC/LOAS, além de enfrentar mensalidades elevadas com o plano de saúde. Alegam que a ação de revisão contratual originária foi movida com objetivo de ver reconhecida a natureza de plano individual/familiar ao contrato firmado sob a rubrica de coletivo empresarial, caracterizado como “falso coletivo”, por abranger apenas a segunda agravante e seus filhos. Impugnam a decisão agravada, que determinou a exclusão da empresa que figura como contratante do plano de saúde do polo ativo da lide, sob o entendimento de que apenas os beneficiários teriam legitimidade para pleitear migração contratual. Afirmam, em síntese, que primeira agravante é parte do contrato e responsável pelos pagamentos que pretendem ver restituídos com o julgamento da causa, de modo que sua exclusão do processo viola os arts. 17 e 18 do CPC e compromete a pretensão de repetição do indébito sustentada com amparo nos 884 do CC, sob alegação de enriquecimento sem causa. Argumentam que a decisão recorrida fraciona indevidamente a lide, impedindo a apreciação conjunta das obrigações de fazer (assistenciais) e da pretensão patrimonial (restituição dos valores pagos indevidamente), e que a exclusão da contratante/pagadora viola os princípios da primazia do mérito, da cooperação processual e da economia processual, previstos nos arts. 4o, 6o e 139 do CPC, além de contrariar a técnica de saneamento prevista nos arts. 317 e 321 do mesmo diploma legal. Defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com amparo no Súmula 608 do STJ, e reiteram a defesa da abusividade do contrato, por caracterizar falso plano de saúde coletivo, tecendo considerações, ainda, sobre o pedido de exibição de documentos pelo plano de saúde deduzido na petição inicial dos autos de origem. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “reside na inutilidade de apreciar a pretensão restitutória só em apelação se o contratante/pagador for excluído agora do polo ativo.” Requerem, ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise do mérito do agravo de instrumento, a fim de que seja mantida a empresa estipulante no polo ativo da demanda, assegurando-se a apreciação integral da controvérsia no mesmo processo. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelos agravantes. Determinada a juntada de documentos para comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, os agravantes atenderam a determinação através da petição de ID 76103278. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, em uma análise preliminar, considero ser possível a concessão do benefício aos agravantes, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação. Destaco que dentre os agravantes se encontram dois menores de idade, que fazem jus ao benefício. Quanto à genitora, segunda agravante, e à empresa individual por ela mantida, apesar de não haver informações nos autos que permitem a aferição plena de suas condições financeiras, também não consta dos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Leva-se em conta que um dos filhos da segunda agravante é deficiente físico, recebendo benefício social (ID 76103282), dependente de medicação continua (ID 76103284 e seguintes), além de constar dos autos extrato bancário em nome da segunda recorrente, sem movimentação financeira (ID 76103283). Também se constata a juntada de extrato de contribuição previdenciária e de imposto sobre serviços da primeira agravante, empresa individual, demonstrando o pagamento em patamares mínimos (ID 76103289). Some-se a isso que o processo de origem envolve pedido de revisão de modalidade de contrato de plano de saúde, amparado na alegação de impossibilidade de manutenção do pagamento das prestações mensais, em razão da atualização aplicada na modalidade de plano coletivo, o que corrobora a alegação de insuficiência de recurso financeiros. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal vindicada, mostrando-se provável o provimento do recurso para manter a primeira agravante no polo ativo do processo de origem. O art. 17 do CPC prevê que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior: "...legitimidade para a causa (legitimidade ad causam) é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia. Para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra a lei concede a ação." (Novo Código de Processo Civil Anotado. 20a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 13) Já o interesse de agir, como cediço, configura condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita. Portanto, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DE PANDEMIA. REMARCAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM. 1. Por força do princípio da asserção, adotada pelo Código de Processo Civil, a legitimidade deve ser aferida com base nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados na petição inicial. As condições da ação são analisadas abstratamente conforme as alegações do autor. (...) (Acórdão 1433408, 07254944420208070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, o processo de origem versa sobre ação de revisão contratual movida com objetivo de ver reconhecida a natureza de plano individual/familiar ao contrato firmado sob a rubrica de coletivo empresarial, caracterizado como “falso coletivo”, por abranger apenas a segunda agravante e seus filhos. A primeira agravante, enquanto pessoa jurídica, é a parte contratante do plano de saúde coletivo, que os agravantes pretendem ver extinto em razão da migração para contrato familiar/individual. A petição inicial dos autos de origem também apresenta pedido de repetição de indébito de valores pagos pela empresa recorrente, relativo à atualização do plano de saúde sustentada como abusiva, como se verifica no ID 245858381. Assim, como parte da relação contratual que será diretamente afetada pelo julgamento da causa, notadamente em caso de procedência da pretensão deduzida em Juízo, e titular do direito à repetição de indébito vindicada na petição inicial, é bastante evidente a legitimidade da empresa agravante para figurar no polo ativo da lide. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, também não há dúvidas de que a decisão agravada pode acarretar perecimento de direito aos recorrentes, na medida em que impõe a retirada de parte aparentemente legitima da ação, como condição de procedibilidade do pedido e sob pena de extinção do feito, caso não atendida a determinação judicial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar o prosseguimento da tramitação do processo de origem sem a exclusão da primeira agravante do polo ativo da lide. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por fim, tratando-se de processo que envolve interesse de incapaz, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator